Tribunal: TJDFT
Processo: 0746429-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746429-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO FABIO BORGES AGRAVADO: SP EMPREENDIMENTOS S.A.S, LINDERTELLS SOCIEDAD ANONIMA, LIDERTELLS BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FABIO BORGES em face de SP EMPREENDIMENTOS S.A. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de Cumprimento de Sentença (n. 0047391-25.2013.8.07.0001), determinou a alienação particular de imóvel penhorado. O Agravante aduz que é credor dos débitos condominiais das salas comerciais que foram objeto de alienação por iniciativa particular. Defende, em síntese, a reforma da decisão, sob o fundamento de que possui direito de preferência de crédito. Sustenta a realização de leilão eletrônico, e não alienação particular, a fim de evitar prejuízos, ao tempo em que requer que o valor da venda do imóvel seja depositado diretamente em juízo ou que seja lhe dada oportunidade para indicar imobiliária de sua confiança. Salienta que no edital do leilão deveriam constar os débitos condominiais do imóvel. Requer, enfim, a suspensão da execução para ser alterada a forma da alienação judicial. É o relatório. Decido. O recurso não merece ser conhecido, em razão de violação a requisito extrínseco de admissibilidade, concernente à falta de interesse recursal. Embora o recurso possa ser interposto pelo terceiro prejudicado, nos termos do art. 996 do CPC, observo que as questões ora suscitadas foram objeto de petição perante o primeiro grau e ainda não foram analisadas pelo magistrado competente (ID 252318647 – origem). Nesse contexto, julgo que essa instância revisora não possui competência para examinar o presente recurso, sob pena de incorrer em supressão de instância. Por tais fundamentos, julgo que o presente Agravo de Instrumento é manifestamente inadmissível, razão por que dele não conheço, negando-lhe seguimento, com suporte no art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2025 18:16:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador